Tribunal: TJES
Processo: 5002666-66.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002666-66.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MESSIAS PEREIRA DOS REIS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002666-66.2023.8.08.0006

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
MESSIAS PEREIRA DOS REIS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Narra a requerente, em síntese, é titular de imóvel onde está a instalação nº 1690204 e que sem solicitação do autor, a requerida alterou a titularidade da instalação para a pessoa de Karine Edna Silva Soares da Silva.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto,

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para
CONDENAR
a requerida a proceder com a transferência da titularidade do contrato de fornecimento de energia elétrica, tombado sob o n.º de instalação 1690204 para o requerente
MESSIAS PEREIRA DOS REIS
, confirmando o teor da decisão de ID25636281

Bem como,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por
DANOS MORAIS
e
CONDENO
a requerida ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.”

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 6596145). Em suas razões, defende que a concessionária, ora recorrente, deve proceder com a alteração de titularidade sempre que houver solicitação e que não pode ser responsabilizada por fato de terceiro.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente,

cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Da análise do conjunto probatório, verifico que o autor é o proprietário do imóvel conforme (ID 6595821) e vem recebendo as faturas (ID 6595823) em nome de
Karine Edna Silva Soares da Silva, terceira estranha à lide.

Contudo, coaduno com o entendimento do magistrado a quo quanto a evidente erro material que ocasionou na equivocada troca de titularidade da instalação, considerando que na solicitação anexada junto ao recurso é possível verificar que o endereço da instalação requerida é na rua Américo Crivilin nº 27:

Entretanto, o endereço do autor, o qual estava registrado a antiga instalação é rua Américo Crivilin nº 500, conforme comprovante de residência de ID 6595819.

Desta forma acertada a decisão da r. sentença no tocante ao erro material, que caracteriza evidente falha na prestação de serviços por parte da recorrente, não merecendo desta forma a r. sentença qualquer reparo, devendo ser mantida incólume.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)